Tribunal: TJMT
Processo: 1002755-26.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002755-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), ANDREIA APARECIDA FERST GUSTMANN - CPF: 026.098.749-28 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO. VENCIDO 2 VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. REQUISITO ESSENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, em razão de inadimplência das parcelas 19, 20 e 21, com vencimentos em julho, agosto e setembro de 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há regular constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial é devolvida pelos Correios com a informação "NÃO PROCURADO", analisando se tal hipótese enquadra-se nas exceções abrangidas pelo Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme Súmula 72 do STJ e art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4. O Tema Repetitivo 1.132 do STJ estabeleceu que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos com alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

5. A jurisprudência recente do STJ, posterior à fixação do Tema 1.132, tem se posicionado no sentido de que a devolução da correspondência com a informação "NÃO PROCURADO" não configura válida constituição em mora, por se tratar de hipótese em que a correspondência sequer é levada ao endereço do destinatário.

6. No caso de correspondência devolvida com a informação "NÃO PROCURADO", os Correios não realizam entregas domiciliares na localidade, exigindo que o destinatário compareça à unidade postal para retirar a correspondência, distinguindo-se das hipóteses expressamente abrangidas pelo Tema 1.132 (como "ausente", "mudou-se" ou "endereço insuficiente").

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para revogar a liminar concedida na origem.

Tese de julgamento:

"A devolução da notificação extrajudicial com a informação 'NÃO PROCURADO' afasta a constituição válida em mora do devedor, não se enquadrando nas hipóteses abrangidas pelo Tema Repetitivo 1.132 do STJ, inviabilizando o deferimento da busca e apreensão do bem."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 72/STJ; Tema 1.132/STJ (REsp 1.951.888/RS); STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/02/2024; STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/03/2023; TJMT, AI 1036344-43.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ANDREIA APARECIDA FERST GUSTMANN
, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da

Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n 1011374-62.2024.8.11.0037, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, concedeu o pedido de liminar e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na exordial.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial enviada pelo Agravado não foi efetivamente entregue ao endereço seu endereço, tendo retornado ao remetente com a anotação de "não procurado".

Alega a agravante a nulidade contratual, ante as cláusulas abusivas inseridas no contrato garantido por alienação fiduciária, notadamente a aplicação de juros superiores à média de mercado, e a cobrança ilícita de comissão de permanência cumulada com outros encargos, em afronta à jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que, mesmo diante dessas controvérsias contratuais pendentes de revisão judicial, a liminar de busca e apreensão foi concedida sem que tivesse sido validamente constituída em mora, requisito essencial previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

A agravante invoca jurisprudência do STJ, em especial a Súmula 72, que dispõe que a comprovação da mora é indispensável à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sustentando que essa não pode ser presumida em razão de devolução por "ausência" ou "não procurado", conforme precedentes dos REsp 2.342.748/SP e 2.050.231/RS.

Sustenta ainda que houve desequilíbrio contratual por onerosidade excessiva, caracterizando-se verdadeira relação de consumo e aplicação obrigatória das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que houve violação aos princípios da boa-fé e da função social do contrato, consagrados nos arts. 421 e 422 do Código Civil, além da inobservância do art. 6º, III, e art. 46 do CDC, ao não dar à agravante ciência clara e prévia das cláusulas do contrato de adesão.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da liminar de busca e apreensão, e, ao final, a reforma da decisão, extinguindo-se a medida em virtude da ausência de constituição válida em mora e da existência de cláusulas abusivas no contrato impugnado.

Recolhimento do preparo, id. 266287754.

Tutela antecipada recursal indeferida, id. 266929942.

Embargos de declaração, id. 267974288.

Contrarrazões ao embargos, id. 270210856.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, id. 270210862.

Decisão rejeitando os embargos, id. 272422886.

Os autos foram remetidos a Procuradoria Geral de Justiça
(id. 272758383)
, a qual manifestou pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Andreia Aparecida Ferst Gustmann, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n 1011374-62.2024.8.11.0037, ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado, concedeu o pedido de liminar e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na exordial.

Na origem, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado em desfavor de Andreia Aparecida Ferst Gustmann, em razão de inadimplência do Contrato de Financiamento n. C20532612-6, no valor de R$ 147.000,00 a ser pago em 60 parcelas mensais, tendo como garantia de alienação fiduciária o seguinte bem: Toyota Hilux CD Diesel, cor branca, ano 2016/2016, placa QBK-9H43795499.

Tornando inadimplente e deixando de efetuar o pagamento da parcela de número 19, 20 e 21, vencidas em 10/17/2024, 10/08/2024 e 10/09/2024, o banco ingressou com ação de busca e apreensão em 11/1/2024. Assim, no caso concreto, no momento do ajuizamento da ação (11/1/2024) a Recorrente encontrava-se em mora a partir da parcela vencida em 10/07/2024.

O pedido liminar foi deferido na origem, assim grafada:

“ [...]
É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento (id nº 175587062).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO VERIFICADO – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O JULGAMENTO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PARA CASSAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.(TJ-MT - EMBDECCV: 10000405320238110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

Assim,
DEFIRO LIMINARMENTE
a busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal (artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à regularidade da constituição em mora do agravado como requisito indispensável à ação de busca e apreensão do veículo MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX CD, DIESEL, COR: BRANCA, ANO: 2016/2016, CHASSI:
8AJBA3CD9G1568143, RENAVAM: 01084520645 e PLACA: QBK-9H43
, alienado fiduciariamente.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ao teor do que dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se
entregue no endereço do domicílio do devedor,
ainda que não seja entregue pessoalmente a ele, bastando que seja enviada ao
endereço declinado no contrato
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ no julgamento do
REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132)
,

fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é
suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato
,
dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros
, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

In casu
, consta que o credor fiduciário, ora Agravante, juntou à petição inicial da ação originária a notificação extrajudicial destinada ao devedor fiduciante, a qual comunica o inadimplemento da 19ª, 20ª e 21ª prestações, tendo sido encaminhada para o endereço constante no contrato de financiamento no dia 04/10/2024. Contudo, em 08/10/2024, a correspondência foi devolvida pelos Correios com a justificativa de
“NÃO PROCURADO”.

Aqui reside o ponto central da controvérsia: a devolução da correspondência pelo motivo "NÃO PROCURADO" enquadra-se — ou não — nas hipóteses excepcionais delineadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, no qual se discutiu os requisitos para a válida constituição em mora do devedor fiduciante no âmbito da Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/69.

No voto condutor do julgamento do REsp 1.951.888/RS, que deu origem ao Tema 1.132, o Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão, fez menção expressa às hipóteses em que
"a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de
'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento'"
,
não abordando especificamente a hipótese de devolução com a informação "NÃO PROCURADO".

A jurisprudência mais recente do STJ, posterior à fixação do Tema 1.132, tem se posicionado no sentido de que, quando a notificação retorna com a informação
"NÃO PROCURADO"
,
não resta configurada a constituição em mora
, por não se tratar de mera recusa do devedor ou de sua ausência momentânea, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação 'não procurado'. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/02/2024, DJe 07/03/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO 'NÃO PROCURADO'. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. [...] 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação 'não procurado', é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. [...]" (STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023)

Em harmonia com tal entendimento, esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado tem perfilhado orientação jurisprudencial no sentido de que a ausência de constituição válida em mora obsta o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
“Tese de julgamento: 1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação ‘não procurado’ afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem. 2. O protesto por edital não supre a exigência de notificação prévia quando não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor.”
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2025, publicado em 11/03/2025).

Ressalto que
s
egundo os órgãos dos correios, a informação
"NÃO PROCURADO"
ocorre quando o destinatário está em localidade
onde a agência postal não efetua entregas domiciliares
, sendo necessário que o destinatário compareça à unidade dos Correios para retirar a correspondência. Isso significa que não houve efetiva entrega da notificação,
tampouco tentativa de entrega no endereço do devedor.

Diferentemente das hipóteses de
"ausente", "mudou-se" ou "endereço insuficiente"
, em que
há pelo menos uma tentativa de entrega
no endereço indicado, no caso de "NÃO PROCURADO" a correspondência sequer é levada ao endereço do destinatário.

Com tais considerações, como dito alhures, a jurisprudência pátria dispõe tão somente quanto
à desnecessidade de que a carta notificatória seja recebida pessoalmente
pelo devedor,
não dispensando a comprovação de que a entrega tenha sido devidamente efetivada.

Na hipótese de o endereço constante do contrato não ser reconhecido pelos Correios, como no caso de o AR ser devolvido com a informação de
“NÃO PROCURADO”
, não há que se falar em comprovação de constituição em mora,
sobretudo porque o credor tem outras opções além do envio de correspondência pelos Correios.

Assim, entendo que a liminar foi concedida sem
que tivesse sido validamente constituída em mora, requisito essencial previsto no Decreto-Lei nº 911/69, devendo
a instituição financeira agravada emendar a inicial para comprovação da efetiva constituição em mora, uma vez que a notificação com a informação "NÃO PROCURADO" não se enquadra nas hipóteses abrangidas pelo Tema 1.132 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, revogo a liminar concedida, vez que ausente à comprovação da constituição em mora do devedor
, requisito essencial previsto no Decreto-Lei nº 911/69

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO - DIVERGENTE

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia recursal reside na constituição válida da mora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. O imbróglio nasce sob o fato da notificação extrajudicial enviada pelo banco ter sido infrutífera, devolvida com a anotação “não procurado”, o que supostamente descaracterizaria a mora e, por consequência, a própria viabilidade da ação de busca e apreensão.

Todavia, o entendimento por mim adotado em diversos julgados caminham no sentido de que o retorno de “não procurado”, por si só, não se presta para afastar a mora, haja vista o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, segundo o qual:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023)

Em consonância com essa diretriz, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente reconhecido que a devolução da notificação com a informação “não procurado” não é causa de invalidade da constituição da mora, desde que a correspondência tenha sido enviada ao endereço constante no contrato, cabendo ao devedor diligenciar junto à unidade dos Correios para o recebimento da comunicação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
(N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023) Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
(N.U 1002257-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025) - Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora.
A apelante sustenta que a constituição do devedor em mora se deu regularmente mediante envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovação da mora e viabilização da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a constituição do devedor em mora pode ocorrer mediante protesto do título ou notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos.
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 72 e no Tema 1.132, reconhece que a comprovação da mora exige apenas o envio de notificação ao endereço informado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor.
No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato, retornando com o status
"não procurado",
o que não invalida o ato, pois cabe ao devedor manter seu endereço atualizado.
Sentença reformada para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a análise do pedido liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: "
A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo devedor."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 72/STJ; STJ, Tema 1.132.
(N.U 1004549-60.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) - Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
.
(N.U 1003603-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) - Grifei

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Desnecessidade de apresentação do documento original. Notificação Extrajudicial enviada ao endereço do Contrato. Constituição em Mora. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
II. Questão em discussão
2- A controvérsia consiste em torno de três questões: (i) saber se é necessária a apresentação do contrato original para propositura da Ação de Busca e Apreensão; (ii) analisar se a mora foi constituída, mesmo diante do retorno da notificação extrajudicial com a informação "não procurado"; (iii) averiguar se eventual acordo posterior à distribuição da Ação, com pagamento parcial da dívida, tem o condão de impedir a apreensão do bem.
III. Razões de decidir
3- A juntada da via original do contrato não constitui requisito essencial à propositura da Ação, desde que os elementos documentais apresentados viabilizem o contraditório e a ampla defesa. 4- O devedor foi regularmente constituído em mora com o envio da notificação extrajudicial para o endereço que consta oo contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no Tema 1132/STJ, tornando desnecessária a comprovação do recebimento efetivo da correspondência.
5- A renegociação extrajudicial posterior à distribuição da Ação não afasta a mora, tampouco o direito do credor à apreensão do bem. Para purgar a mora, exige-se o pagamento da integralidade da dívida.
IV. Dispositivo
6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1
. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que a correspondência retorne com a indicação 'não procurado'.
2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas."
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, artigos. 2º, § 2º, 3.º §2.º; CPC, artigo 424.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, Tema 722; STJ, AgInt no AREsp 1805548/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.11.2021; STJ AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; TJSP, AI 2022022-81.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Menge, j. 27.03.2024; TJMT 1034082-23.2024.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025.
(N.U 1000983-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. TEMA 1.132/STJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de Declaração opostos por MARIA INES GARCIA MENDES contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu a mora e deferiu liminar de busca e apreensão, com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) à suposta invalidade da notificação extrajudicial por ter sido enviada a endereço incorreto;(ii) à ausência de juntada do AR nos autos originários; e (iii) à necessidade de entrega efetiva da correspondência para fins de constituição em mora.
III. Razões de decidir:
3. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes.
4.
A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) estabelece que a mora se constitui com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução do AR com a anotação “não procurado” ou “não existe o número”, desde que haja correspondência entre o endereço e o instrumento contratual.
5. Consta dos autos que o endereço utilizado na notificação é o mesmo constante no contrato firmado entre as partes.
6. A juntada do aviso de recebimento ocorreu nos autos recursais e foi considerada válida, tendo em vista que fora enviada antes da propositura da ação principal.
7. O acórdão abordou suficientemente as matérias essenciais para a solução da controvérsia, não sendo necessário rebater ponto a ponto todos os argumentos da parte.
IV. Dispositivo e tese:
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “
A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de constituição em mora, ainda que devolvida com a anotação de ‘não procurado’ ou ‘não existe o número’, desde que haja correspondência entre o endereço e o contrato, conforme definido no Tema 1.132
do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; STJ, Tema 1.132.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS; EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA.
(N.U 1030661-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 19/04/2025) -Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA RELATORA QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial em Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial restou frustrada, sendo necessária a comprovação da constituição em mora do devedor.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida com a anotação "não procurado".
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor, não sendo exigível o recebimento pessoal da correspondência.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS (Tema 1.132), firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros.
5.
No caso concreto, a notificação foi remetida ao endereço indicado pelo devedor no contrato e devolvida com a anotação "não procurado". Tal circunstância não afasta a validade da constituição da mora, uma vez que cabe ao destinatário diligenciar para retirar a correspondência junto à agência postal responsável.
6. A decisão agravada destoa do entendimento consolidado pelo STJ, razão pela qual deve ser reformada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso Agravo de Instrumento Provido para reconhecer a constituição em mora do devedor e afastar a determinação de emenda à inicial. Recurso de Agravo Interno Desprovido.
Tese de julgamento: “
A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, mesmo que a correspondência seja devolvida com a anotação 'não procurado'.”
(N.U 1000527-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) - Grifei

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Ueslen de Almeida da Costa contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite na 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se sobre a validade da comprovação da mora para fins de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, bem como a alegação de abusividade nos encargos contratuais e a prejudicialidade externa entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da mora é requisito imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), firmou entendimento de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, independentemente do recebimento pelo próprio destinatário. 5.
Constatado nos autos que a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço constante do contrato, sendo devolvida com a inscrição "não procurado", reconhece-se a eficácia do ato de notificação
. 6. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ. 7. A alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória, não sendo possível sua análise em sede de agravo de instrumento sem que tenha sido objeto de decisão na instância de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "
A comprovação da mora para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pode ser realizada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio devedor, nos termos do Tema 1.132 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Súmulas 72 e 380 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888); STJ, AgRg no AREsp 588218/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, j. 18/12/2014; TJMT, N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024.
(N.U 1005339-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) - Grifei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA
- RECURSO DESPROVIDO.
1.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).
2. Recurso desprovido.-
(N.U 1024793-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025) -Grifei

Por tais motivos,
abro divergência
aos votos relacionados a este tema e que desconsiderem a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que a correspondência seja devolvida com a indicação de “não procurado”, em atenção ao tema 1.132 do STJ.

Desta forma, voto pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025